Tribunal: CARF
Processo: 10665.904602/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.904602/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.084 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
GERIZA PARTICIPAÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES EM NOME DO PATRONO DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível o pedido para que todas as
publicações ou intimações sejam feitas em nome do patrono do contribuinte.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.904602/2012-10
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.904602/2012-10

Relatório
Discute-se nos autos a declaração de compensação lastreada na PER/DCOMP no
42527.50574.010711.1.3.040806, transmitida em 01/07/2011 – com crédito de IRPJ, (código de
Receita 2089) no valor de R$ 54.892,52,–, a qual foi analisada e não homologada pelo despacho
decisório no de rastreamento 40921736, do qual o contribuinte foi intimado em 26/12/2012.
Inconformado com o referido despacho, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 03/10 do e-processo) alegando em síntese:
III.1.3. A GERIZA, em principio, apurou o valor a ser recolhido a titulo de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, referente ao 4o Trimestre de 2009, e efetuou o seu
devido pagamento em 29.1.2010, por meio do comprovante de arrecadação cujo número
de documento é 010100104021459201 (Doe. Anexo).
III.1.4. No entanto, após revisar os seus documentos contábeis, a Manifestante verificou
ter apurado e recolhido o valor dos tributos de modo equivocado, ao passo que efetuou a
retificação dos cálculos e novo pagamento dos referidos tributos para o mesmo período.
III.1.5. Nesse sentido, esclareça-se que correto valor apurado a titulo de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, referente ao 4o Trimestre de 2009, alcançou a quantia
de R$ 60.055,82 [...]
III.1.6. Referido valor foi integralmente pago em 30.12.2010, conforme se verifica no
comprovante de arrecadação cujo número do documento é 010100104269294442 [...]
III.1.7. [...] a Manifestante procedeu à devida retificação da sua declaração apresentada
ao Fisco, rearranjando a sua [...] DCTF.
111.1.8. Frise-se, portanto, que os pagamentos realizados em 29.1.2010, conforme
comprovante de arrecadação anexo, não está mais vinculado ao pagamento de
qualquer tributo, de modo que importa em pagamento indevido e passível de
compensação. Dessa forma, faz jus a Manifestante à sua compensação com outros
tributos, conforme requerido no PER/DCOMP. (grifos constam do original)
Com efeito, consta dos autos dois DARF’s, referentes ao mesmo período de
apuração 31/12/2009 e código de receita 2089, como se vê às fls. 28 e 29 do e-processo:

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.904602/2012-10

Inclusive, verifica-se no primeiro DARF um valor recolhido sob o código de
receita “3252 – MULTA - IRPJ” e outro sob o código de receita “2807 – JUROS - IRPJ”.
Também se encontra nos autos, mais precisamente às fls. 37 do e-processo, cópia
da “Ficha 14A – Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido” do contribuinte, da
qual consta na linha 34 referente ao imposto a pagar um valor de R$ 51.692,81.
Telas do sistema da própria Receita Federal, anexadas às fls. 38/40 do e-processo,
revelam a existência de duas DCTF’s referentes ao 2o semestre de 2009. Uma primeira
“original”, recepcionada em 08/04/2010 sob o no 1002.009.2010.2020355490, a qual, todavia, foi
cancelada por uma “retificadora”, enviada em 15/01/2013 sob o no 1002.009.2013.2010441291.
Perceba-se que na DCTF retificadora de no 1002.009.2013.2010441291 (fls. 40 do
e-processo) consta um débito total declarado e pago no montante de R$ 101.526,95, in verbis:

Também é importante observar que o contribuinte foi intimado do despacho
decisório, o qual não homologou a sua compensação, em 20/12/2012, somente tendo transmitido
a sua DCTF retificadora em 15/01/2013.
Em sessão de 28/05/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”) julgou a manifestação de inconformidade do contribuinte
improcedente, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.904602/2012-10

PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. Na
falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se falar de crédito
passível de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 44 do e-processo), a DRJ/BHE
adverte que, no processo sobre compensação de tributo, o contribuinte é o autor e, como tal,
possui o encargo probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito.
E conclui (fls. 45 do e-processo):
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados na DIPJ, nas
DCTF apresentadas e na planilha anexa à manifestação de inconformidade afasta a
certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento do pedido de compensação.
As verificações efetuadas nos sistemas RFB e nos autos desse processo podem ser assim
consolidadas:

Irresignado com a manutenção da não homologação da sua compensação, o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual alega em síntese:
III.1.4. Segundo o quadro apresentado pela RFB, a Recorrente, em tese, não teria direito
a nenhum crédito. No entanto, frise-se que a aludida tabela apresentada não corresponde
à realidade, visto que o tributo devido não alcança o importe de R$ 101.526,95 [...]
III.1.8. [...] não podem ser somados os valores apurados na primeira declaração
informada e na planilha retificadora do débito - como fez a RFB, uma vez que,
dessa forma, estar-se-ia apurando em duplicidade o tributo devido no mesmo
período de competência.
III.1.9. Ora, a declaração retificadora tem por objetivo substituir a primeira apresentada,
de modo que o pagamento válido é aquele realizado em função das novas informações
apresentadas pelo contribuinte. [...]
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.904602/2012-10

III.1.12. [...] mostra-se temerosa decisão administrativa que retira do contribuinte, sem
qualquer justificativa, a possibilidade de retificar o cálculo por ele mesmo realizado,
ainda mais quando devidamente recolhido.
III.1.13. O caso em comento se agrava ainda mais porque o contribuinte recolheu o
tributo em duplicidade, ou seja, pagou a exação quando da apresentação da primeira
declaração e tornou a quitar o crédito tributário no momento em que retificado os
cálculos apresentados, tudo isso devidamente declarado e informado ao fisco. [...]
III.1.15. [...] o quadro esquemático apresentado pela RFB está, "data venia",
equivocado, uma vez que soma o tributo apurado na primeira declaração com aquele
informado ao Fisco quando da retificação do crédito tributário realmente constatado
para o mesmo período de competência.
III.1.19. [...] o caso em exame se trata de uma singeleza ímpar, uma vez que, com a
retificação do crédito tributário apurado e novo pagamento da exação fiscal no
mesmo período, o primeiro pagamento realizado, em 29.1.2010, não se encontra
mais vinculado ao pagamento de qualquer tributo, importando em pagamento
indevido passível de restituição ou compensação. (grifos constam do original)
Assim como o fez em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte
ainda requer que (fls. 61 do e-processo), todas as publicações e intimações, referentes ao
presente processo, sejam feitas em nome de seu patrono.
Cumpre advertir que não foram apresentados elementos adicionais de prova.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
10/06/2013 (fls. 49 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
09/07/2013 (fls. 53 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.904602/2012-10

Preliminar
Publicações e intimações em nome do patrono da causa
Assim como apresentado em sede de manifestação de inconformidade, o
contribuinte reiterou novamente em seu recurso voluntário um pedido para que as publicações e
intimações fossem remetidas ao seu patrono.
Causa espécie, todavia, o fato de a DRJ/BHE ter se manifestado expressamente
sobre o pedido, negando-o, inclusive, sem que o contribuinte tenha se insurgido contra isso,
preocupando-se tão somente em reiterá-lo de maneira genérica.
Dessa forma, cumpre tão somente repisar o que já fora dito às fls. 46 do e-
processo, no sentido de que, quanto aos procedimentos de intimação do contribuinte, cabe
esclarecer que, no rito do processo administrativo fiscal, a intimação deve ser feita conforme
preconiza o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações, o qual não contempla o meio de
intimação pretendido pelo contribuinte.
Mérito
Da efetiva necessidade de comprovação do direito creditório alegado
É importante desde já esclarecer que o cerne da presente discussão se restringe a
uma questão eminentemente fática-probatória, posto que o acórdão recorrido negou-se a
homologar a compensação do contribuinte em razão da falta de comprovação do suposto
pagamento indevido ou a maior, ou em outros termos, pela ausência de certeza liquidez do
direito creditório pretendido.
Nada obstante, segundo alega o contribuinte no recurso voluntário (fls. 56 do e-
processo), mostra-se equivocada a decisão ora combatida. Isso porque ficou evidente, pelos
documentos já apresentados aos autos, que a Recorrente tem direito ao crédito pleiteado.
Afirma ainda o contribuinte (fls. 59 do e-processo) que o caso em exame se trata
de uma singeleza ímpar. Isso porque, na sua visão, a DCTF retificadora seria suficiente para
atestar a liquidez e certeza do seu crédito.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.904602/2012-10

Acontece que, ao contrário do alegado pelo contribuinte, a sua DCTF retificadora
não parece ter reduzido o débito devido no período, mas tão somente aumentado o seu montante.
Veja-se que a tela anexada aos autos às fls. 40 do e-processo pela DRJ/BHE demonstra a
existência de dois valores de débito relacionados à DCTF retificadora:

O contribuinte sequer se preocupou em anexar o referido documento em sua
defesa para que tais informações pudessem ser confrontadas. Portanto, só resta considerar o
débito efetivamente devido e pago no valor total de R$ 101.526,95.
E ainda que fosse possível considerar como devido o débito de R$ 46.634,43 não
restaria comprovada a liquidez e certeza do direito creditório pretendido pelo contribuinte, já
que, como se viu, a DCTF retificadora foi transmitida em 15/01/2013, após o contribuinte ter
sido intimado do despacho decisório, o qual não homologou a sua compensação, na data de
20/12/2012.
Em tais casos, ainda que seja possível a retificação da DCTF para reduzir o
montante do tributo devido, é imprescindível a inequívoca demonstração da liquidez e certeza do
direito creditório, o que, aliás, é ônus de quem alega detê-lo.
Quer dizer, ao contrário do que pretende o contribuinte, não basta a alegação de
erro, sendo imprescindível que seja apresentada toda a composição do débito no período,
demonstrando, assim, que foi pago um valor a maior indevidamente.
O contribuinte, todavia, apenas menciona que o débito devido no período não
seria aquele pago inicialmente no valor de R$ 54.892,52, mas sim o informado em DCTF
retificadora no montante de R$ 46.634,43.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.904602/2012-10

Na verdade, o único documento anexado aos autos pelo contribuinte, o qual
supostamente comprovaria a sua alegação, é uma planilha elaborada por ele mesmo, constante às
fls. 30 do e-processo.
É importante esclarecer, contudo, que a referida planilha desacompanhada de
quaisquer outros elementos de prova, não é hábil a qualquer comprovação. Sequer é possível
confirmar os valores constantes nela, tendo em vista a ausência da documentação fiscal e
contábil do contribuinte.
Também é interessante observar que na DIPJ do período, referente ao débito em
questão, consta um valor de R$ 51.692,81, o qual diverge tanto daquele informado inicialmente
na DCTF original, como daquele informado na DCTF retificadora.
Como se vê, com as informações e os documentos acostados aos autos, não é
possível confirmar a liquidez e certeza do direito creditório, cujo contribuinte pretendo utilizar
em sua compensação.
Sucede que o Código Tributário Nacional é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o
artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.904602/2012-10

NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/BHE.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital